Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.
I – O pedido de pesquisa ao sistema Infojud representa inovação recursal e não será apreciado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
II – É admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros do devedor nos sistemas Sisbajud e Renajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.